Tribunal: TJDFT
Processo: 0029384-58.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029384-58.2013.8.07.0009 RECORRENTE: FELIPE CASTRO SARAIVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TERMO RECURSAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO COM ABORDAGEM ÀS ALÍNEAS DESCRITAS NO TERMO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORÇÃO. MENORIDADE PENAL RELATIVA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer dos recursos abordando as matérias relativas às alíneas "a", "b", "c" e "d" do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que o recorrente tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a uma delas ("d"). 2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas "a" e "b" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada. 3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, de que o réu deu fuga ao autor dos disparos que mataram a vítima, sendo partícipe do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 4. Apresentando-se desproporcional a pena-base fixada na sentença, impõe-se a correção pelo Tribunal. 5. A atenuante da menoridade penal relativa prepondera sobre quaisquer circunstâncias agravantes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para,mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c o artigo 29, caput, ambos do Código Penal (participação em homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), reduzir a pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusãopara 12 (doze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, ao rejeitar o pedido de nulidade do ato de reconhecimento de pessoa. Entende que a referida norma não foi observada; b) artigo 386 do Código de Processo Penal, porquanto o princípio da presunção de inocência deve ser observado no caso em debate; Alega, também, ofensa ao enunciado 523 da Súmula do STF, ao argumento de que teria sofrido prejuízo quando do seu reconhecimento feito em audiência, através de foto do sistema prisional, e também pela ausência do seu defensor à época. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 226 e 386, ambos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no enunciado 523 da Súmula do STF, e ao dissenso pretoriano relacionado, porquanto o STJ já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), “não tendo o condão de abrir a via estreita dos recursos excepcionais” (AgInt no AREsp 1096098/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15/9/2017). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1690593/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 9/4/2018, e o AgInt nos EDcl no AREsp 1294809/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 22/3/2019. Registre-se, ainda, no que se refere à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que “Em relação à admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, deve haver exposição das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, a fim de demonstrar a similitude fática entre os acórdãos impugnado e paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos no art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 (art. 1.029, § 1o, do CPC/2015) e no art. 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no AREsp 297.665/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 8/5/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028